Tribunal: TJPA
Processo: 0817717-34.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-07-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0817717-34.2019.8.14.0301

APELANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

APELADO: ANDREA DE ALBUQUERQUE LEAL ALVARENGA FIGUEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO
Nº
0817717-34.2019.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM- PARÁ(14ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGUIMENTOS NPL IPANEMA VI – NÃO PADRONIZADO

ADVOGADO:

GIZA HELENA COELHO – OAB/SP 166.349

APELADO: ANDREA DE ALBUQUERQUE LEAL ALVARENGA FIG

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA: DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.

PRECEDENTE QUALIFICADO DE INCIDÊNCIA OBRIGATÓRIA.
TEMA REPETTIVO 1132 STJ
FORMAÇÃO DA MORA BASTANTE O ENVIO DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL AO ENDEREÇO DO DEVEDOR. SENTENÇA CASSADA.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

RELATÓRIO

PROCESSO
Nº
0817717-34.2019.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM- PARÁ(14ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGUIMENTOS NPL IPANEMA VI – NÃO PADRONIZADO

ADVOGADO:

GIZA HELENA COELHO – OAB/SP 166.349

APELADO: ANDREA DE ALBUQUERQUE LEAL ALVARENGA FIG

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGUIMENTOS NPL IPANEMA VI – NÃO PADRONIZADO
interpôs Recurso de Apelação Cível contra Sentença proferida pela 14ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de

Belém-Pará, que indeferiu a inicial dada a ausência de comprovação quanto ao recebimento da notificação extrajudicial dirigida ao endereço do devedor. ( PJe ID 19792038, páginas 1-3).

As razões recursais aludem

único

argumento, a saber: validade da notificação extrajudicial enviada ao endereço exibido no pacto, constituindo em mora o devedor e permitindo a busca e apreensão do bem. E, ao final, requer o

conhecimento e provimento do recurso para anular a objurgada nos termos ora avençados. (Pje ID

19792039,

páginas 1-13).

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Belém-Pará, data conforme Sistema PJe .

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO
Nº
0817717-34.2019.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM- PARÁ(14ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGUIMENTOS NPL IPANEMA VI – NÃO PADRONIZADO

ADVOGADO:

GIZA HELENA COELHO – OAB/SP 166.349

APELADO: ANDREA DE ALBUQUERQUE LEAL ALVARENGA FIG

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Recebo a Apelação Cível eis que presentes seus requisitos de admissibilidade.

Inicio destacando o Tema Repetitivo 1132 STJ

com a seguinte tese firmada:

Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.

E, nesse caminho a 2ª Turma de Direito Privado do TJPA decide:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO –
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA NO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO – PROVA DE EFETIVA ENTREGA DESNECESSÁRIA
– NECESSIDADE DE REFORMA DE DECISÃO MONOCRÁTICA PARA SE ADEQUAR AO TEMA REPETITIVO Nº. 1132 DO STJ – INTELIGÊNCIA DO ART. 927, III, DO CPC –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
para DETERMINAR A reforma Da sentença de 1º Grau, COM A CONSTITUIÇÃO EM MORA DA APELADA E O REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802846-59.2023.8.14.0074 –
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 21/05/2024).
Destaquei

Bastante é o envio da notificação extrajudicial ao endereço fornecido no contrato, independentemente do recebimento da medida.

Outro recente precedente.

APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO.
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM RETORNO “MUDOU-SE”. ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO. COMPROVAÇÃO DA MORA. PRECEDENTE STJ. TEMA REPETITIVO 1132
. SETENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO, PORÉM, NEGADO PROVIMENTO.

1- BUSCA E APREENSÃO DEFERIDA LIMINARMENTE EM JUÍZO DE ORIGEM, A QUAL FOI DEVIDAMENTE REALIZADA.

2- NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO
ENDEREÇO APRESENTADO NO CONTRATO, COM A INFORMAÇÃO MUDOU-SE, MORA VÁLIDA.

3- TEMA REPETITIVO 1132.

4- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0006361-87.2016.8.14.0040 – Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 12/03/2024 ).
O destaque é meu.

À comprovação da mora é suficiente o encaminhamento do expediente ao endereço do devedor fornecido no contrato, segundo ditames do Tema Repetitivo 1132 STJ.

Dito isto, é notório e gritante a nulidade que marca a sentença objurgada ante as seguintes razões jurídicas:

1ª. Está na contramão do Precedente Qualificado do STJ dado que deu atenção à informação constante no retorno da notificação – “mudou-se” – e não ao endereço constante no contrato sob enfoque.

2ª. A objurgada desrespeita os precedentes desta Corte de Justiça que já pacificou entendimento no que tange à

formação da mora quando do envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual em total consonância ao Tema Repetitivo 1132 do STJ.

À vista disso, meu posicionamento é pelo conhecimento e provimento do Recurso de Apelação para declarar nula a sentença objurgada nos termos da fundamentação acima esposada.

Paripasso, deve o julgador
a quo

examinar o pedido liminar dada a formação da mora e emitindo
o mandado de busca e apreensão segundo termos constantes na demanda eleita.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém-Pará, data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 06/08/2024